Tribunal: TJSP
Processo: 1064329-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Anterior conhecimento e julgamento, por esta C. 16a Câmara de Direito Privado, de recurso de apelação interposto pelos executados litisconsortes Fernando Beneti Branco e Vana Cappelletti Beneti Branco, que tem por substrato o mesmo contrato de mútuo de no 001369119, ora debatido nestes autos – Entendimento firmado, naquela oportunidade, que reconheceu a validade da

Ementa:
Embargos de declaração – Anterior conhecimento e julgamento, por esta C. 16a Câmara de Direito Privado, de recurso de apelação interposto pelos executados litisconsortes Fernando Beneti Branco e Vana Cappelletti Beneti Branco, que tem por substrato o mesmo contrato de mútuo de no 001369119, ora debatido nestes autos – Entendimento firmado, naquela oportunidade, que reconheceu a validade da indexação da taxa de juros com base na CDI/CETIP - Para o fim de manter a coerência do julgado anteriormente realizado por esta C. Turma Julgadora, que, repise-se, tem por substrato a mesma relação jurídica debatida nestes autos (contrato de mútuo de no 001369119), se impõe o reconhecimento da regularidade da indexação da taxa de juros com lastro na CDI/CTIP – Embargos opostos por Banco Safra S/A. acolhidos, com efeito modificativo.

Embargos de declaração – Prejudicada a análise dos embargos opostos por Center Noivas Criações e Modas Ltda. e outros.